Tribunal: TJSP
Processo: 0013653-60.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Acordo de não persecução penal – Aplicação retroativa do art. 28-A do CPP – Norma penal posterior mais benéfica – Necessidade de nova oportunidade para o réu, se quiser, confessar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000464241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0013653-60.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: de ofício, determinaram
o retorno dos autos ao juízo de origem para aplicação do disposto no art. 28-A do
CPP. Não se concretizando ou descumprido o acordo de não persecução penal,
remeta-se o feito de volta ao Tribunal, para julgamento do apelo. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 24 de junho de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013653-60.2018.8.26.0577 -Voto no 41.023
2
APELAÇÃO No 0013653-60.2018.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
VOTO No 41.023
Acordo de não persecução penal Aplicação retroativa do art. 28-
A do CPP Norma penal posterior mais benéfica Necessidade de
nova oportunidade para o réu, se quiser, confessar.
Marcos Antonio de Almeida foi condenado pelo MM. Juiz de
Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos a 02 (dois)
anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no
valor mínimo unitário, substituída a corporal por prestação de serviços à
comunidade e limitação de final de semana, como incurso no art. 304, c.c. art.
297, ambos do Código Penal.
Inconformado, busca a absolvição, sustentando insuficiência
probatória. Subsidiariamente, pede desclassificação para o crime de uso de
documento particular falso.
Oferecidas as contrarrazões (fls. 242/243), a D. Procuradoria
de Justiça opina pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
De rigor o retorno dos autos ao juízo de origem para os fins
do art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei 13.964/19.
Estabelece o “caput” do referido dispositivo que, “não sendo
caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e
com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor
acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para
reprovação e prevenção do crime”, mediante as condições arroladas nos incisos.
E, conforme previsto no art. 28-A, § 13, “cumprido integralmente o acordo de não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013653-60.2018.8.26.0577 -Voto no 41.023
3
persecução penal, o juízo competente decretará a extinção de punibilidade”.
Observe-se que, conquanto alterado o estatuto processual, a
inovação também possui natureza de direito material e beneficia Marcos Antonio.
Assim, nos termos do art. 5o, XL, da Constituição Federal, deve retroagir.
Na hipótese dos autos, nada impede a medida.
Além de ausentes os óbices do art. 28-A, § 2o, do CPP, trata-
se de crime praticado sem violência ou grave ameaça, com imposição de
reprimenda inferior ao limite legal, e tudo indica que necessário e suficiente o
acordo para reprovação e prevenção da conduta. Afinal, as sanções foram as
mínimas cominadas.
Importante também ressaltar que a suspensão da Lei
13.964/19, determinada cautelarmente na ação direta de inconstitucionalidade no
6.298, não atinge o art. 28-A do CPP.
Quanto à confissão, pressuposto do acordo, deve-se garantir
ao apelante a oportunidade de agora oferecê-la, intimando-o especificamente
para tanto. A mera consideração da postura já adotada, quando a rendição não
tinha os atuais efeitos, representa negativa à retroação da norma penal mais
benéfica.
Lembre-se ainda que, quando entraram em vigor, os
institutos despenalizadores da Lei 9.099/95 foram aplicados aos processos em
andamento. Nenhum motivo para se proceder de maneira diferente no presente
contexto.
Frente ao exposto, de ofício, determina-se o retorno dos
autos ao juízo de origem para aplicação do disposto no art. 28-A do CPP. Não se
concretizando ou descumprido o acordo de não persecução penal, remeta-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013653-60.2018.8.26.0577 -Voto no 41.023
4
feito de volta ao Tribunal, para julgamento do apelo.
VICO MAÑAS
Relator